Tribunal: STF
Processo: ARE 1377357
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE RISCO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO, DETERMINANDO AOS RÉUS, EM PRAZO NÃO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA EM ÁREA CLASSIFICADA COMO DE RISCO IMINENTE NO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS. RISCO DE DESLIZAMENTOS. MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA RÉU, NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DAS REFERIDAS MEDIDAS. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO ORA AGRAVANTE QUE NÃO MERECE PROSPERAR. CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 2º, DA LEI Nº 12.608/2012 (PLANO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL), ‘É DEVER DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS À REDUÇÃO DOS RISCOS DE DESASTRE’. ADEMAIS, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM SEU ARTIGO 23, INCISO IX, DISPÕE QUE É COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, ‘PROMOVER PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIAS E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E DE SANEAMENTO BÁSICO’. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ESTADO E O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE SUSTENTA. DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE EXIGE A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA ASSEGURAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, ESPECIALMENTE DIANTE DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VIDA E PARA SEGURANÇA DA POPULAÇÃO AFETADA. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 241, DESTA COLENDA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, FIXADO PELO JUÍZO A QUO, QUE NÃO SE REVELA EXÍGUO, POIS AS MEDIDAS TÉCNICAS INDICADAS NO MAPEAMENTO SÃO DE BAIXA COMPLEXIDADE E RESTRINGEM -SE A UMA LOCALIDADE DETERMINADA. MULTA APLICADA NA HIPÓTESE, NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA CADA RÉU, QUE SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO OBJETIVO DAS ASTREINTES, SENDO HÁBIL A CUMPRIR O SEU CUNHO COERCITIVO, QUE, NESTE CASO, É INDUZIR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SENDO CERTO QUE VALOR INFERIOR IMPLICARIA EM, DE FORMA TRANSVERSA, ESTIMULAR O DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fls. 1-3, e-doc. 3). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 32-39, e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º, 2º e 18, o inc. XVIII do art. 21, o inc. VIII do art. 30, a al. c do inc. VII do art. 34, o inc. IV do art. 35, o inc. XXI do art. 37 e os arts. 165 e 182 da Constituição da República.



    Salienta que “o juízo de conveniência e oportunidade da alocação dos recursos públicos não pode ser exercido pelo Poder Judiciário, em razão do princípio da Separação de Poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição da República, não cabendo ao Judiciário, condicionado ao Princípio da Reserva do Possível, determinar a implementação de políticas públicas” (fl. 7, e-doc. 5).



    Assevera que “não há como se falar em omissão estatal por falta de política pública para resposta e prevenção de tragédias climáticas na Região Serrana. O que há, na realidade, é uma limitação de fato dos recursos estaduais, especialmente os de ordem financeira e orçamentária, para solucionar de imediato todos os problemas decorrentes da tragédia em comento, porém é de fácil constatação que há efetivamente o emprego de todos os esforços possíveis para que tais questões sejam resolvidas com a máxima brevidade possível” (fl. 14, e-doc. 5).



    Argumenta ser “competência do Município a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Logo, as políticas públicas a serem adotadas para a correta utilização do solo urbano (aqui incluídas as encostas dos morros e áreas de risco), bem como as consequências de sua gestão, são de responsabilidade exclusiva do Município, não competindo ao ente político estadual a intervenção forçada em assuntos afetos à esfera da municipalidade” (fls. 17-18, e-doc. 5).



    Ressalta “escapa(r) da função jurisdicional intervir na escolha da realização desta ou daquela específica obra pelo Administrador, dentro de uma gama de obras a serem realizadas na execução de uma política pública. E a situação agrava-se quando o Judiciário imputa prazos para a realização de obras específicas, quando a Administração vem realizando outras obras do mesmo jaez e com a mesmíssima finalidade, dentro de um planejamento. Isso tudo por força da aplicação direta do princípio da separação de poderes (CF, art. 2º)” (fl. 25, e-doc. 5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 735 do Supremo Tribunal Federal (fls. 160-170, e-doc. 7).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a r. decisão merece ser integralmente reformada, haja vista a manifesta ausência de substratos fáticos e jurídicos em prol do referido ato decisório” (fl. 228, e-doc. 7).



    Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal, “isso porque, ainda que inquestionável a provisoriedade das tutelas de urgência no plano normativo, existem situações em que a decisão que antecipa os efeitos da tutela assume ares de definitividade no plano fático. Tendo em vista o fato de a tutela antecipada operar diretamente sobre o direito material, muitas vezes a medida concedida em juízo provisório tem caráter irreversível” (fl. 229, e-doc. 7).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “No mérito, a hipótese em exame envolve direitos fundamentais à vida, à segurança, e mesmo à moradia de que trata o artigo 6º, da Constituição Federal, sendo que a situação em tela é de inequívoca urgência, considerando os laudos acostados com a peça inicial da ação originária. 



    O acervo probatório inicialmente produzido revela a verossimilhança do direito invocado pelo autor, a respeito do extremo risco à vida e à saúde das famílias que residem na localidade do Município de Duas Barras, destacando-se que a concessão da liminar visa justamente resguardar a incolumidade dos munícipes, uma vez que a classificação de local de risco iminente data de 2013, conforme mapeamento realizado pelos órgãos públicos (e. doc. 0008, do anexo I). 



    A situação dos autos com relação à urgência e à relevância da medida concedida em primeiro grau, eis que a localidade foi classificada como local de risco iminente, sujeita a novos deslizamentos de terra, o que compromete a vida e a integridade física de todos os residentes do local recomenda e até mesmo exige o deferimento da antecipação da tutela, nos exatos termos em que foi proferida a decisão agravada. 



    Registre-se que a omissão do poder público tornou necessária a intervenção jurisdicional, para afastar a ameaça de lesão à incolumidade pública, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, não havendo violação à separação de poderes ou ao regime jurídico das finanças públicas. 



    A intervenção jurisdicional é uma das formas de assegurar as condições mínimas necessárias a uma existência digna e essencial à sobrevivência do ser humano, em observância ao núcleo essencial dos direitos fundamentais, nos termos do artigo 1º, inciso III, da Constituição da República. 



    Ademais, é incabível opor afronta à reserva do possível, como escusa para o descumprimento de mandamento constitucional, notadamente quando acarretar a supressão de direitos fundamentais, em atenção ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana” (fls. 6-9, e-doc. 3).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que não ofende o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, em situações excepcionais como a dos autos, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais. Firmou também que a Administração Pública não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República ao fundamento de insuficiência orçamentária. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 700.227-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2013). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORTES CHUVAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ENCOSTAS. RISCO GEOLÓGICO IMINENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.217.870-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E À MORADIA. REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à moradia. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa no valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes na data do julgamento do presente recurso, nos termos do art. 81, § 2º e 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, tendo em vista que se trata de causa de valor inestimável. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.314.072-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.100.338-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Rio de Janeiro e de ausência de responsabilidade pela adoção das medidas determinadas pelo Tribunal de Justiça, verifica-se que o acórdão recorrido guarda coerência, também neste ponto, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o inc. IX do art. 23 da Constituição da República conferiu competência comum à União, aos Estados e aos Municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. 2. Preliminares de inépcia da inicial e prejuízo. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e acolhido parcialmente o prejuízo em relação aos arts. 1º, caput e § 1º; 2º, caput; 4º, caput e incisos I a VII; 11, caput e incisos I a VI; e 12 da LC 87/1997/RJ, porquanto alterados substancialmente. 3. Autonomia municipal e integração metropolitana. A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais. 4. Aglomerações urbanas e saneamento básico. O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico. Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal. Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei complementar estadual que institui as aglomerações urbanas. A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal. 5. Inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder concedente de funções e serviços públicos de interesse comum. O estabelecimento de região metropolitana não significa simples transferência de competências para o estado. O interesse comum é muito mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução da função de saneamento básico por apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região. O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘a ser submetido à Assembleia Legislativa’ constante do art. 5º, I; e do § 2º do art. 4º; do parágrafo único do art. 5º; dos incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10; e do § 2º do art. 11 da Lei Complementar n. 87/1997 do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos arts. 11 a 21 da Lei n. 2.869/1997 do Estado do Rio de Janeiro. 6. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Em razão da necessidade de continuidade da prestação da função de saneamento básico, há excepcional interesse social para vigência excepcional das leis impugnadas, nos termos do art. 27 da Lei n. 9868/1998, pelo prazo de 24 meses, a contar da data de conclusão do julgamento, lapso temporal razoável dentro do qual o legislador estadual deverá reapreciar o tema, constituindo modelo de prestação de saneamento básico nas áreas de integração metropolitana, dirigido por órgão colegiado com participação dos municípios pertinentes e do próprio Estado do Rio de Janeiro, sem que haja concentração do poder decisório nas mãos de qualquer ente” (ADI n. 1.842, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.9.2013).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – AGERGS. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO OU DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PARA ATUAR NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO. COMPETÊNCIA COMUM ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA REGULADORA DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A atuação da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Rio Grande do Sul – AGERGS não se opõe à autonomia do Chefe do Poder Executivo (inc. II do art. 84 da Constituição da República). Não lhe incumbe atuar na conformação de políticas de governo, mas prevenir e arbitrar, conforme a lei e os contratos, os conflitos de interesses entre concessionários e usuários ou entre aqueles e o Poder concedente. 2. É da essência da regulação setorial a autonomia das agências para a definição dos valores de tarifas, observados os termos e a juridicidade do contrato subjacente. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 2.095, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.11.2019).



    8. E como posto pelo Tribunal de origem, quanto à razoabilidade do “prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixado pelo Juízo a quo, para o cumprimento da obrigação de fazer imposta (…) e quanto “à omissão do poder público” (fl. 9, e-doc. 3) o recurso demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, o que inviabiliza o válido processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.341.283-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.182.251-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional, ainda que por alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018, ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.845-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora